Tribunal: STJ
Processo: 2268440-64.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2635508 - SP(2024/0130794-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADRIANO MARCONDES MACHADO
AGRAVANTE
: MARCELO MARCONDES MACHADO
ADVOGADOS
: TIAGO RAVAZZI AMBRIZZI - SP236645
LUIZ HENRIQUE SAPIA FRANCO - SP274340
AGRAVADO
: GABRIELA MARIA DAMACENO
AGRAVADO
: LUCIANA APARECIDA DAMASCENO
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA MINUTTI NORI - DEFENSORA PÚBLICA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PRESCRIÇÃO
EM
DIREITO
DE
VIZINHANÇA. EXAME DE OBJETO DIVERSO E INVIABILIDADE DE
APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa ao
do CPC, por deficiência de
art. 1.022
fundamentação quanto aos arts. 189 e 206, § 3o, V, do CC e pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em ação de obrigação de
fazer envolvendo revelia, ilegitimidades, prescrição de aluguéis e determinação de
prova pericial.
3. A Corte de origem rejeitou preliminares; reconheceu a prescrição trienal apenas
quanto aos 3 anos anteriores à propositura, em relação a 2 imóveis; afastou
prescrição quanto a terceiro imóvel identificado em laudo; e rejeitou embargos de
declaração por inexistência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 189 e 206,
§ 3o, V, do CC, com a tese de prescrição integral da pretensão indenizatória,
Documento eletrônico VDA54870351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e6e41279-987c-4c3e-913f-babb6628ad0c

inclusive dos aluguéis, a partir da violação do direito; e (ii) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional por ofensa ao
II, do CPC, diante da
art. 1.022,
omissão específica sobre a prescrição da pretensão ao recebimento de aluguéis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Configurada a ofensa ao
II, do CPC, porque o Tribunal de origem foi
art. 1.022,
omisso em relação a questão jurídica suscitada pelos agravantes, impondo-se a
anulação do acórdão dos embargos e o retorno dos autos para novo julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.
: “1. Quando há ofensa ao
II, do CPC, configurada
Tese de julgamento
art. 1.022,
pelo exame de objeto diverso, anula-se o acórdão dos embargos com determinação
de retorno dos autos ao tribunal de origem. 2. A Súmula n. 211 do STJ veda o
exame da prescrição integral não debatida na origem”.
CPC,
II; CC, arts. 189 e 206, § 3o, V.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022,
STJ, Súmula n. 211.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e6e41279-987c-4c3e-913f-babb6628ad0c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2635508 - SP(2024/0130794-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADRIANO MARCONDES MACHADO
AGRAVANTE
: MARCELO MARCONDES MACHADO
ADVOGADOS
: TIAGO RAVAZZI AMBRIZZI - SP236645
LUIZ HENRIQUE SAPIA FRANCO - SP274340
AGRAVADO
: GABRIELA MARIA DAMACENO
AGRAVADO
: LUCIANA APARECIDA DAMASCENO
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA MINUTTI NORI - DEFENSORA PÚBLICA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PRESCRIÇÃO
EM
DIREITO
DE
VIZINHANÇA. EXAME DE OBJETO DIVERSO E INVIABILIDADE DE
APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa ao
do CPC, por deficiência de
art. 1.022
fundamentação quanto aos arts. 189 e 206, § 3o, V, do CC e pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em ação de obrigação de
fazer envolvendo revelia, ilegitimidades, prescrição de aluguéis e determinação de
prova pericial.
3. A Corte de origem rejeitou preliminares; reconheceu a prescrição trienal apenas
quanto aos 3 anos anteriores à propositura, em relação a 2 imóveis; afastou
prescrição quanto a terceiro imóvel identificado em laudo; e rejeitou embargos de
declaração por inexistência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 189 e 206,
§ 3o, V, do CC, com a tese de prescrição integral da pretensão indenizatória,
Documento eletrônico VDA54528590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:36
Código de Controle do Documento: a6cd600e-c461-4df4-8256-58ee12ab1b6d

inclusive dos aluguéis, a partir da violação do direito; e (ii) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional por ofensa ao
II, do CPC, diante da
art. 1.022,
omissão específica sobre a prescrição da pretensão ao recebimento de aluguéis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Configurada a ofensa ao
II, do CPC, porque o Tribunal de origem foi
art. 1.022,
omisso em relação a questão jurídica suscitada pelos agravantes, impondo-se a
anulação do acórdão dos embargos e o retorno dos autos para novo julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.
: “1. Quando há ofensa ao
II, do CPC, configurada
Tese de julgamento
art. 1.022,
pelo exame de objeto diverso, anula-se o acórdão dos embargos com determinação
de retorno dos autos ao tribunal de origem. 2. A Súmula n. 211 do STJ veda o
exame da prescrição integral não debatida na origem”.
CPC,
II; CC, arts. 189 e 206, § 3o, V.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022,
STJ, Súmula n. 211.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ADRIANO
MARCONDES MACHADO e por MARCELO MARCONDES MACHADO
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa ao
do Código de Processo Civil; por deficiência de fundamentação quanto
art. 1.022
aos arts. 189 e 206, § 3o, V, do Código Civil; e pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 51):
Documento eletrônico VDA54528590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:36
Código de Controle do Documento: a6cd600e-c461-4df4-8256-58ee12ab1b6d

PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. O exame da
pertinência subjetiva, diante da teoria da asserção, reclama tão-só um exame
meramente hipotético da relação substancial da demanda; logo, se as autoras
afirmam exercer posse sobre o imóvel há 30 anos, sua legitimidade ativa ad causam
exsurge irretorquível. Proprietários dos imóveis aos quais se atribui a causa do dano
descrito na inicial que têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo,
bem como se apresentam solidariamente responsáveis pela obrigação de fazer
perseguida. Preliminares rejeitadas.
DIREITO DE VIZINHANÇA. Prescrição. Princípio da actio nata. Prazo
trienal iniciado em 19.08.2015, data da interdição do imóvel das autoras. Ocasião na
qual já havia sido identificado que os danos, em tese, advinham da ligação
clandestina de água e da infiltração do esgoto das casas de no 320, da r. Monsenhor
Arruda, e no 84, da r. Manuel Nunes. Ajuizamento somente em 30.11.2018. Lapso
extintivo, entretanto, que alcançou apenas a reparação dos danos supostamente
ocorridos após os três anos anteriores à propositura. Limites da interposição. Laudo
pericial realizado em 05.09.2017 que também indicou um terceiro imóvel, na r.
Manoel Nunes no 80, como possível corresponsável pelos os danos. Aqui não há
prescrição a ser reconhecida. Inteligência dos arts. 189 c.c. 206, § 3o, V, do CC.
Recurso desprovido, com observação.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
68):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Matérias agitadas que são estranhas à via
recursal eleita. Interposição com iniludível pretexto de rejulgamento. Inadmissível
caráter infringente. Inocorrência de omissão, de contradição, de obscuridade ou de
erro material. Os defeitos que podem ser corrigidos por meio de embargos
declaratórios, modalidade de recurso com fundamentação vinculada, não se
confundem com o julgamento contrário ao interesse da parte. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 189 e 206, § 3o, V, do Código Civil, porque a prescrição da pretensão
indenizatória, inclusive quanto ao ressarcimento dos aluguéis, deve correr
integralmente a partir da violação do direito (
), ocorrida com as
actio nata
infiltrações em 2012 e, no mínimo, com a interdição municipal em
não
19/8/2015,
havendo prestações sucessivas na relação de vizinhança; e
Documento eletrônico VDA54528590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:36
Código de Controle do Documento: a6cd600e-c461-4df4-8256-58ee12ab1b6d

b) 1.022, II, do Código de Processo Civil, já que o acórdão dos
embargos não enfrentou ponto relevante sobre o termo inicial da prescrição dos
aluguéis vinculados aos danos de vizinhança, persistindo omissão específica apesar
da provocação e, por conseguinte, a negativa de prestação jurisdicional.
Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição
integral da pretensão indenizatória, alcançando-se o pedido de ressarcimento dos
aluguéis; ou, alternativamente, para que seja anulado o acórdão dos embargos com
determinação de novo julgamento para suprir a omissão indicada.
Contrarrazões às fls. 98-102.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que reconheceu a revelia de corréus, afastou a ilegitimidade
ativa e passiva, declarou a prescrição dos aluguéis anteriores a
quanto
30/11/2015
a dois imóveis indicados como causadores dos danos; não reconheceu prescrição
quanto a terceiro imóvel; e determinou a produção de prova pericial.
I - Art. 1.022, II, do CPC

No caso, o Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração
opostos pela parte agravante, concluindo pelo afastamento da prescrição
integral, nos seguintes termos (fl. 69):

Logo, afora o pagamento de aluguéis representar prestações sucessivas, com
relação ao outro imóvel, localizado na r. Manoel Nunes no 80, é certo que não
ocorreu a prescrição, pois as autoras só tiveram ciência de que ele também
contribuía para os danos dos seus imóveis com o laudo pericial (fls.
origem),
33/48
elaborado em 05.09.2017; daí por que se arreda a ideia de pretensão totalmente
prescrita.

Ademais, do acórdão impugnado consta o seguinte (fl. 53):
Documento eletrônico VDA54528590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:36
Código de Controle do Documento: a6cd600e-c461-4df4-8256-58ee12ab1b6d

Quanto aos reflexos do decurso do tempo, à luz do prazo prescricional trienal
aplicável ao caso3, sorte diversa não merece o polo recorrente.
Isto porque o imóvel das autoras foi interditado pela Prefeitura Municipal em
19.08.2015 (fls.
origem), ocasião na qual já havia sido identificado que os
28/29
danos – em tese – advinham de ligação clandestina de água e infiltração do esgoto
das casas de no 320 da r. Monsenhor Arruda e no 84 da r. Manuel Nunes (fls. 30
origem); daí por que resta inequívoca a ciência das autoras quanto à hipotética
contribuição desses dois imóveis para os problemas relatados.
Ao rigor desse raciocínio, conquanto os prejuízos possam efetivamente estar
se perpetuando no tempo desde o início das infiltrações, no ano de 2012, até a
presente data, tanto que o imóvel ainda continua inabitável, se encontrado
interditado (sic) (fls. 46), não é possível analisar esse argumento, veiculado apenas
em contraminuta.
Logo, ao menos neste agravo, resta inviável alterar a conclusão de que, a
partir da pretensão em relação a esses dois imóveis, manejada em 30.11.2018, a
reparação de danos está prescrita, forte no princípio da actio nata4, a subsistir o
eventual direito no que tange: a) aos alugueis pagos pelas autoras a partir de
30.11.2015 (três anos antes da propositura); b) à obrigação de fazer.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o recurso se referia à
extensão da prescrição ao pedido de recebimento de aluguéis em relação à saída
dos imóveis localizados nas Ruas Monsenhor Arruda Câmara n. 320 e Manoel
Nunes n. 84, ficando a Corte local silente em relação a essa questão jurídica.
Sendo assim, presente a ofensa ao
II, do CPC, impõe-se a
art. 1.022,
cassação dos acórdãos, devendo os autos retornar ao Tribunal para novo
julgamento.

II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
e dar-lhe provimento a fim de anular o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, nos termos
acima delineados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54528590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:36
Código de Controle do Documento: a6cd600e-c461-4df4-8256-58ee12ab1b6d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.635.508 / SP
Número Registro: 2024/0130794-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10345186920188260001 22684406420228260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANO MARCONDES MACHADO
AGRAVANTE : MARCELO MARCONDES MACHADO
ADVOGADOS : TIAGO RAVAZZI AMBRIZZI - SP236645
LUIZ HENRIQUE SAPIA FRANCO - SP274340
AGRAVADO
: GABRIELA MARIA DAMACENO
AGRAVADO
: LUCIANA APARECIDA DAMASCENO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANA CAROLINA MINUTTI NORI - DEFENSORA PÚBLICA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54845542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:15
Código de Controle do Documento: 28b655de-711c-40f3-969c-c3df23ee4ce1

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:15
Código de Controle do Documento: 28b655de-711c-40f3-969c-c3df23ee4ce1